Tribunal: TJMT
Processo: 1018134-74.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018134-74.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ - CPF: 345.940.861-87 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ - CPF: 345.940.861-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1018134-74.2020.8.11.0002
.

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

EMBARGADO: SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO –
ACOLHIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o Acórdão de ID nº 86446981, exarado por esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, uma vez que, não apreciou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos, pugnando, então, a reforma do acórdão impugnado.

Na certidão de ID n.º 86724954 constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, não apreciou o pedido contraposto constante na contestação e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID nº 86446981, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1018134-74.2020.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande – MT.

RECORRENTES: SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO INICIAL DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE CARTA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – APRECIAÇÃO DA PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – RELAÇÃO JURIDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – ACOLHIDO – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito, a empresa que inscreve nos órgãos de proteção ao crédito o nome do consumidor que usufruiu de serviços devidamente contratados e não arca com o pagamento das obrigações pecuniárias.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que apenas declarou a inexistência do débito “
sub judice
” (
R$ 350,18 - R$ 332,05 - R$ 383,59 - R$ 434,50 - R$ 601,16 - R$ 296,34 - R$ 217,36 - R$ 254,33 - R$ 253,05 - R$ 257,10 - R$ 384 ,35 - R$ 222,25 - R$ 173,13 - R$ 293,75 - R$ 282,68 e R$ 702,18
), em decorrência da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos inexistentes, julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1. Da legalidade da anotação cadastral.

1.2. Da litigância de má-fé.

1.3. Do pedido contraposto.

2. Das razões recursais da parte recorrente SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ.

2.1. Dos danos morais e do valor indenizatório – Da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A parte recorrente SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambas as recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da legalidade da anotação cadastral.

Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado no sentido de que os documentos comprobatórios trazidos em sede recursal não têm o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possuem condição de fato novo ou superveniente.

Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando a documentação comprobatória demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar, “... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” (L. 9.099/95, art. 6.º), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda à coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada do contrato
“PROTOCOLO DAS CARTAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO”
devidamente assinado pela parte recorrida, cuja assinatura aposta no referido documento assemelha-se com a assinatura da mesma (parte autora), não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

1.2.
Da litigância de má-fé.

Neste ponto recursal, entendo que merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, acerca do cabimento da condenação por litigância de má-fé à parte recorrida, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Novo Código de Processo Civil.

1.3.
Do pedido contraposto.

Neste ponto recursal, entendo que, merece ser acolhido o pedido contraposto apresentado, para o fim de condenar a parte reclamante ao pagamento em favor da parte reclamada, da quantia de
R$ 5.438,00 (cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais).

2.
Das razões recursais da parte recorrente SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ.

2.1.
Dos danos morais e do valor indenizatório – Da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos, e julgar procedente o pedido contraposto formulado pela parte recorrente, condenando a parte recorrida, ora consumidora ao pagamento da quantia de
R$ 5.438,00 (cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais),
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da contestação, e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir do vencimento do débito.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
SULLAMIRTES CORNELIO DA CRUZ

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais; deixo de condenar a parte
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
.
”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021